Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-21.2021.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória - Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado - Reconhecimento ex officio - Inteligência do disposto nos artigos 110, §1o, 109 e 115 do Código Penal – Menoridade relativa do acusado - Transcurso do lapso prescricional de dois anos, estabelecido no artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 115, ambos do Código

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória - Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado - Reconhecimento ex officio - Inteligência do disposto nos artigos 110, §1o, 109 e 115 do Código Penal – Menoridade relativa do acusado - Transcurso do lapso prescricional de dois anos, estabelecido no artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 115, ambos do Código Penal - Penas prescritas - Punibilidade do réu julgada extinta - Recurso prejudicado.